Tribunal: TJES
Processo: 5005007-52.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005007-52.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDISLEY MENDES LOPES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

EMENTA. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Não merece acolhimento a alegação, do recorrente, de que não é válida a intimação eletrônica de seu patrono no sistema PJE em razão deste não ser cadastrado para tanto no segundo grau de jurisdição, haja vista que seu cadastramento em segunda instância ocorreu quando da apresentação do recurso inominado; 2-A existência de intimação eletrônica dispensa a publicação de intimação no Diário Oficial, só havendo prevalência de uma sobre a outra em caso de duplicidade de intimações; 3- Mantida a decisão monocrática;

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.